Tribunal: TJSP
Processo: 1047142-62.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Policiais Militares. Quinquênios e sexta-parte. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação ao Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.